Tribunal: TCU
Processo: 040.261/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1545/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.261/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenora Rodrigues de Almeida (XXX.416.465-XX); Andrea Coelho de Aquino (XXX.466.485-XX); Andreia Fontes dos Anjos Cruz (XXX.004.555-XX); Edna Maria Souza (XXX.694.275-XX); Fernanda Schulz Bergmann da Rosa (XXX.969.620-XX); Jose Ventura (XXX.180.905-XX); Macosiel Fernandes da Silva (XXX.332.218-XX); Michele Soares Cardoso (XXX.437.810-XX); Olivia Silva Zanetti (XXX.941.588-XX); Vanessa Soares Mendes Pedroso (XXX.372.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.